Tribunal: TJPA
Processo: 0812077-12.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10915 - Aborto
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0812077-12.2021.8.14.0000

REQUERENTE: BRUNO GRACIANO PINHEIRO DE LIMA

REQUERIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – NECESSIDADE DE TRANSFERIR O TRIBUNAL DO JÚRI, PARA GARANTIA DA SEGURANÇA PESSOAL DO REQUERENTE, BEM COMO VISANDO GARANTIR A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – PLEITO PROCEDENTE.
In casu,
há nos autos manifestação favorável ao pedido de desaforamento do Ministério Público de 1º Grau, pois entendeu que o requerente comprovou que a realização do julgamento na Comarca de Dom Elizeu representa risco a sua integridade física, o que ficou demonstrado pelas declarações da autoridade policial, que informou que transferiu o acusado da Delegacia de Dom Eliseu para o Município de Ulianópolis por receio de represálias. Aliado a isso, o juiz, nas suas informações, esclareceu que no dia da realização da audiência de instrução e julgamento, houve concentração de populares em frente ao Fórum da Cidade. Portanto, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para o desaforamento, uma vez que resta cabalmente comprometida a dúvida de que possam os fatos influenciarem os jurados.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, PARA DESAFORAR O JULGAMENTO PARA A COMARCA DE MARABÁ. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam

os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

CONHECER E JULGAR PROCEDENTE

o pedido de Desaforamento, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sessão presidida pelo Exma. Desa.

RELATÓRIO

Trata-se de
PEDIDO DE DESAFORAMENTO,
interposto pelo requerente
BRUNO GRACIANO PINHEIRO DE LIMA
,
com fundamento nos artigos 427, do Código de Processo Penal.

Narram os autos que o requerente foi denunciado pelo crime de latrocínio, perpetrado no dia 15/01/2019, no entanto, após a instrução do feito, alterou-se a capitulação penal para o crime de homicídio, modificando também, o rito do processo, pronunciando o acusado e dado prosseguimento ao feito.

O ora ora requerente, pleiteia pelo desaforamento de julgamento, temendo pela forte influência nos ânimos das testemunhas de acusação e dos jurados, bem como pelo receio de comprometimento da ordem pública do município, em virtude da vítima ser pessoa conhecida na cidade por já ter ocupado o cargo público de Secretário de Assistência Social do município de Dom Eliseu-PA, assim como por ser proprietário de um salão de beleza de renome no município.

Sustenta ainda, que o fundamento de perigo a segurança pessoal do acusado foi comprovado pela mídia de audiência de depoimento do delegado de Polícia Civil do Município de Dom Eliseu, afirma que nesse trecho o delegado relatou que transferiu o requerente para a Delegacia de Polícia de Ulianópolis com medo de represália, preocupação com a integridade física do pleiteante e porque a cidade estava tomada de euforia e muita gente na frente da delegacia.

Por essas razões, sustenta a necessidade do desaforamento vez que a realização do ato júri em Dom Elizeu, por certo, ocasionará perturbação da paz e tranquilidade necessários aos atos processuais do júri.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito o Desembargador Romulo José Ferreira Nunes, que requisitou informações do Juízo Monocrático e a emissão de parecer pelo Representante do Ministério Público da Comarca de Dom Eliseu.

Em informações, o Juiz de Direito da Comarca de Dom Eliseu, (ID nº 7049780, pag. 29), informou, em síntese, que: “
informo que este juiz não estava lotado na comarca de Dom Eliseu à época dos fatos, tendo entrado em exercício na data de 19.02.2019, de modo que não possui elementos de informação acerca da repercussão na comunidade. De outro lado, informo que, no dia da realização de audiência de instrução, houve manifestação de populares em frente ao prédio do fórum da vara
”.

O Representante do Ministério Público de 1ª Instância não se opôs quanto ao pedido de desaforamento (ID nº 7046383, pag. 22/24), por entender que o requerente conseguiu comprovar em seu pedido o justo receio quanto a segurança pessoal do acusado e a dúvida justificada sobre a imparcialidade do tribunal do júri, especialmente pelas declarações da autoridade policial, se manifestando favoravelmente ao pedido de desaforamento do tribunal do júri para a Comarca de Marabá, pois foram demonstrados o risco a segurança pessoal do acusado e a dúvida justificada sobre a imparcialidade do tribunal do júri, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal.

As folhas 241/242, o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, deferiu pedido de liminar, suspendendo a sessão do Júri, designada para o dia 12 de novembro de 2021, por entender que há justo receio no que diz respeito a segurança do acusado.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela procedência do presente, para que requerente seja submetido a júri popular, presidido pelo Tribunal do Júri de outra Comarca mais próxima ao distrito da culpa.

É o relatório.

VOTO

Sabe-se que, via de regra, o réu deve ser julgado na comarca onde se consumou a infração, atendendo ao princípio geral de competência em razão do lugar, sendo o desaforamento medida excepcionalíssima, que somente ocorre
se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado
– inteligência do
art. 427 do Código de Processo Penal.

In casu,
há nos autos manifestação favorável ao pedido de desaforamento do Ministério Público de 1º Grau, pois entendeu que o requerente comprovou que a realização do julgamento na Comarca de Dom Elizeu representa risco a sua integridade física, o que ficou demonstrado pelas declarações da autoridade policial, que informou que transferiu o acusado da Delegacia de Dom Eliseu para o Município de Ulianópolis por receio de represálias (doc. Id nº 7046383).

Aliado a isso, o juiz, nas suas informações, esclareceu que no dia da realização da audiência de instrução e julgamento, houve concentração de populares em frente ao Fórum da Cidade (doc. Id nº 7049780).

Dessa forma, pela comprovação quanto ao justo receito à segurança do requerente e ainda, visando garantir a imparcialidade dos jurados, entendo eu o Tribunal do Júri deve ser realizado na Comarca de Marabá, mais próxima ao distrito da culpa, que certamente terá condições de garantir a segurança para todos os presentes no julgamento.

Portanto, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para o desaforamento, nos termos do artigo 427, do CPP.

Assim é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DO JÚRI TRANSFERÊNCIA DO JULGAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO - PEDIDO DEFERIDO DECISÃO UNÂNIME. I - Com efeito, é regra presente do direito processual penal brasileiro que a competência é determinada pelo lugar da consumação do delito praticado, consoante regra contida no art. 70 do CPP. Assim, o desaforamento é instituto excepcional, sendo imprescindível para o seu deferimento, a incidência de um dos seus pressupostos específicos do art. 427, do CPP, os quais são: risco para o julgamento, seja no tocante à parcialidade do júri, seja quanto à segurança do acusado. II - Verifica-se que tais circunstâncias autorizam, sem sombra de dúvidas, o deslocamento da realização do julgamento do acusado Comarca Contígua, em resguardo à ordem pública e imparcialidade dos jurados, pois a influência que os réus exercem gera temor à população e fundada dúvida sobre a imparcialidade dos jurados. III - Desta forma, entendo cabível e recomendável o desaforamento, a fim de que o julgamento pelo Tribunal do Júri seja deslocado para outra cidade, onde não existam os mesmos motivos que ensejaram o acolhimento do pedido, nos termos do art. 427, do CPP, definindo a Comarca de Belém para a realização do Tribunal do Júri. IV - Pedido deferido. Decisão unânime.

(2015.02192845-17, 147.584, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-06-22, Publicado em 2015-06-24)

Ante o exposto, pelos fundamentos do voto e ainda em consonância com

o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do pedido de desaforamento e julgo-lhe procedente, para desaforar o julgamento para a Comarca de Marabá.

É como voto.

Belém, 30/03/2022